Tribunal: TJDFT
Processo: 0745558-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Processo : 0745558-11.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos originários n.o 0708428-92.2023.8.07.0020 (id. 251041135), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à operadora do telefone no (61) 99126-0838, visando à localização do endereço da executada. A curadoria especial deixou de apresentar contrarrazões, sob o argumento de que “não se opõe ao pedido recursal, pois, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, caso seja encontrado o endereço da agravada, a parte terá a oportunidade de defender-se” (id. 77819972). Todavia, não é dado à curadoria especial anuir ao pedido recursal e, por conseguinte, deixar de apresentar contrarrazões. O curador especial exerce múnus público, devendo atuar em defesa dos interesses do réu, sem dispor do direito material. Isso significa que não lhe é permitido reconhecer a procedência do pedido, tampouco adotar postura que implique renúncia ou concordância com a pretensão da parte adversa. Diante disso, à curadoria especial para apresentação da defesa técnica cabível, ainda que por negativa geral, se assim entender. Intime-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator